Tribunal: TJSP
Processo: 2232589-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS do exercício de 1983 – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Feito paralisado por mais de seis anos após a intimação da Fazenda Pública acerca do fracasso da tentativa de citação – Aplicação da tese vinculante proferida pelo E. STJ no REsp no 1.340.553/RS - Execução extinta – Sucumbência recursal – Recurso provido.